Tribunal: TJDFT
Processo: 0721148-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721148-22.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FABIANO SIQUEIRA DUARTE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação. Intempestividade. Não conhecimento. Se o réu, intimado, não manifesta interesse em recorrer, e encaminhados os autos a escritório de prática jurídica de faculdade de Direito que o representava, este interpõe a apelação depois de decorrido o prazo para o recurso, a apelação, intempestiva, não pode ser conhecida. Apelação não conhecida. O recorrente alega violação aos artigos 223, §1o, do Código de Processo Civil e 593, caput, do Código de Processo Penal, ao argumento de que a apelação teria sido interposta no prazo de cinco dias e dentro do prazo disponibilizado no sistema PJe. Afirma que o recorrente não pode ser prejudicado pela indicação errônea de término de prazo processual realizada pelo próprio Poder Judiciário, em homenagem aos princípios da boa-fé e da confiança. Articula que no presente caso, o Núcleo de Práticas Jurídicas da UDF, além de observar o prazo legal, teria apresentado motivo justo, qual seja, obediência ao prazo disponibilizado pelo tribunal de origem. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 223, §1o, do CPC, e 593, caput, do CPP, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “Foi certificado, por Oficial de justiça do Tribunal de Justiça da Paraíba, em 26.1.23, a intimação do réu da sentença condenatória (carta precatória 0812062-87.2022.8.15.2002). Não houve registro de eventual interesse do réu em recorrer (ID 45831618, p. 3). Os autos, encaminhados a escritório de prática jurídica de faculdade de Direito em 23.2.23 - quinta-feira (ID 45831622), foram devolvidos em 9.3.23 - também quinta-feira, com apelação (ID 45831623). Ainda que se considere o prazo em dobro a que tem direito o escritório de prática jurídica de faculdade de Direito - art. 186, § 3o, do CPC -, interposta a apelação em 9.3.23 (ID 45831623), o fora intempestivamente (...). Intempestiva a apelação interposta pelo núcleo de prática jurídica, e não tendo o réu, quando intimado, manifestado interesse em recorrer, não se conhece do recurso” (ID 48504354). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027